Tribunal: TJMT
Processo: 0003357-14.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003357-14.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.703.858/0001-24 (APELANTE), RICARDO OLIVIERO BELLO - CPF: 375.725.630-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO MENDES ROCHA - CPF: 474.912.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE POSSE (DIVISÃO E DEMARCAÇÃO) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que o opoente não pretende obter a área objeto da ação de interdito proibitório (cód. 1182) e da cautelar de atentado (cód. 73722), resta patente a inadequação da via eleita; devendo no caso, ser interposto embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, contra decisão proferida nos autos de Oposição no. 0003357-14.2016.811.0044 – Cód. 74433 – Cód. 155126 – Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte opoente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos opostos os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85. §§ 1° 6 2°, do CPC/2020.

Aduz que, ‘por qualquer ângulo que se analise a questão resta evidente que a presente de manda buscava evitar que, por um lamentável equívoco do Sr. Oficial de Justiça, ela fosse obrigada a derrubar as cercas que lhe haviam custado um grande investimento. Essa a pretensão deduzida em Juízo, assim mesmo que tenha denominado a demanda de oposição, a sua pretensão equivalente com os embargos de terceiro apontados pela Magistrada de Primeiro Grau.’.

Assevera que, ‘independente do
nomen juris
dado a demanda, diante da exposição dos fatos e dos pedidos ventilados não há motivos para extinguir-se o licito sem julgamento do mérito pelo contrário face o princípio da economia processual evidente que a apelante, extremamente prejudicada em seu direito pela equivocada determinação de derrubada de cercas, ver-se obrigada a promover a demanda novamente, praticamente com os mesmos termos apenas alterando o nome da demanda para apor embargos de terceiro.’.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação para o fim de reconhecer que, independente do
nomen juris ado
a demanda pela análise da causa de pedir e dos pedidos formulados até em respeito ao primado da economia processual, deve a demanda retomar ao Primeiro Grau de Jurisdição com seu devido processamento.

Contrarrazões. (id. 32172956/32172957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

IVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
,
contra decisão proferida nos autos de Oposição no. 3357-14.2016.811.0044 – Cód. 74433 – Cód. 155126
– Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte opoente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos opostos os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85. §§ 1° 6 2°, do CPC/2020.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Acerca da oposição, assim dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 682 - Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

Art. 683 - O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação."

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Com essa intervenção no processo alheio, o terceiro visa defender o que é seu e está sendo disputado em juízo por outrem.

É medida de livre iniciativa do terceiro, simples faculdade sua, visto que nenhum prejuízo jurídico pode lhe causar a sentença a ser proferida num processo em que não figura como parte."

Já Fredie Didier Jr. esclarece:

"Cabe oposição quando terceiro pretende a coisa/direito que está sendo disputada por duas ou mais pessoas. O terceiro mete-se no processo e inclui a sua pretensão, que, como se vê, é incompatível com as pretensões dos demandantes originários." (Didier Jr, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo de Conhecimento. Vol. 1. 12a ed. Salvador: Podivm, 2010, p. 359.)

Nesse sentido, estará legitimado a se opor contra ação de posse, aquele que entender possuir direito, total ou parcialmente, sobre o bem discutido em juízo.

Com efeito, o que se observa dos autos como bem analisado pelo juízo de piso, transcrevo: ‘(...)o caso dos autos, conforme noticiado pelo próprio opoente na exordial, a suposta área cm que foi cumprida a ordem judicial não se confunde com a área dos opostos Antônio José (Cruz Carvalho c Ivanilde Minikoski Carvalho, que sequer faz divisa. Ou seja, a situação em tela não se reporta a hipótese de oposição, ao passo que o opoente não pretende obter a área objeto da ação de interdito proibitório (cód. 1 182) e da cautelar de atentado (Cod. 73722)’; assim, a ação de oposição tem atuação restrita e não pode introduzir discussão de direito não controvertido na lide desenvolvida entre os opostos.

Percebe-se, portanto, que a via eleita não é adequada, haja vista que um dos pressupostos da ação de oposição é que o autor/opoente objetive a coisa ou direito sobre o qual discutem o autor e réu, o que não ocorreu no caso; pois contra a ordem judicial, caberia ao opoente interpor embargos de terceiro.

A propósito:

"AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A oposição é a ação de que dispõe o terceiro que pretende, no todo ou em parte, o direito ou coisa sobre a qual controvertem autor e réu na ação principal. Inteligência do art. 56 do Código de Processo Civil de 1973. Ausente a pretensão do opoente sobre o direito em que se funda a ação principal, a ação de oposição mostra-se flagrantemente inadequada." (TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.028210-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/0016, publicação da súmula em 08/07/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não é cabível a oposição se o opoente não demonstrou que lhe caberia, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem os opostos, não sendo, ainda, a "Oposição" o meio adequado para se discutir questões diversas daquelas tratadas nos autos da principal." (TJMG - Apelação Cível 1.0090.10.000424-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, julgamento em 29/06/2011, publicação da súmula em 08/07/2011)

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE OPOSIÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA OPOSIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM INICIAL TRADUZEM A INVEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E DENOTAM QUE AS OPOENTES NÃO POSSUEM RELAÇÃO DE DIEREITO MATERIAL COM O IMÓVEL LITIGIOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não comporta acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ausência de requisitos subjetivos se os argumentos aventados confundem-se com o mérito da causa, devendo com este ser analisado. Preliminar rejeitada. 2 - A intervenção de terceiros na modalidade oposição encontra amparo legal naquelas hipóteses em que a decisão tomada num processo tem reflexo em outra relação jurídica de direito material, estendendo diretamente os efeitos da sentença a terceira pessoa estranha à relação processual jurídica originária. 3 - É acertada a sentença que julga indefere a petição inicial da oposição por ausência de legitimidade e de interesse de agir em virtude da inadequação da via eleita para obtenção da pretensão buscada pelas opoentes, quando é possível evidenciar, de plano, dos documentos que instruem a inicial e fundamentam a causa de pedir, que as opoentes não têm nenhuma relação jurídica de direito material intimamente ligada àquela deduzida na ação principal em razão de não possuírem, sequer em tese, o alegado direito de posse e o domínio pleno sobre os 50% do imóvel objeto da ação de imissão de posse. 4 - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (TJ-DF 20150910094044 DF 0009286-81.2015.8.07.0009, Relator: Maria Ivatônia, Data de Julgamento: 02/08/2017, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2017)

Assim, patente a inadequação da via eleita, afigurando-se correta a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Ante tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos da regra do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios da sucumbência, em favor dos advogados dos apelados para a quantia de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020